Tribunal: TJES
Processo: 0006026-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO E
M EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas de dois réus contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, por duas vezes, e § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), fixando-lhes penas de 26 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão:
(i) definir se cabe a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP;
(ii) verificar a suficiência probatória para a absolvição de Erick quanto ao roubo da vítima “Binho”;
(iii) examinar a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base de Yago;
(iv) estabelecer se a fração de redução das atenuantes deve ser majorada;
(v) analisar a aplicação das teses de cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância a Erick;
(vi) reavaliar a fração de diminuição aplicada ao crime tentado;
(vii) determinar a incidência da causa de diminuição da delação premiada;
(viii) readequar a dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indenização mínima por danos morais não pode prosperar porque, embora formulado, não indicou valor específico, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ, devendo a pretensão ser buscada na esfera cível.

4. A autoria e a materialidade do roubo praticado contra “Binho” estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, policiais e corréus, além da confissão do próprio Erick, sendo inviável a absolvição.

5. A exasperação da pena-base de Yago é idônea, pois a sentença considerou o planejamento prévio da ação criminosa, o modus operandi (uso de arma e concurso de agentes) e as consequências concretas (lesões graves da vítima Bryan), fundamentos aceitos pela jurisprudência.

6. A redução da pena pelas atenuantes deve observar patamar mais razoável, fixado em 1/3 (um terço), sem, contudo, permitir a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7. As teses de cooperação dolosamente distinta e de participação de menor importância não se aplicam a Erick, pois este, ao transportar os comparsas armados e assumir papel essencial na empreitada, agiu em coautoria com dolo eventual quanto ao resultado mais grave.

8. A fração de diminuição da tentativa foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), porque o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com disparos que causaram lesões graves à vítima, aproximando-se do resultado letal.

9. A causa de diminuição pela delação premiada não incide, pois a colaboração de Erick não foi efetiva, não trazendo informações novas ou determinantes para a investigação.

10. Readequada a dosimetria, as penas dos recorrentes são reduzidas para 19 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, além de 65 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido.

2. A palavra da vítima, corroborada por provas policiais e confissões, constitui elemento suficiente para comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

3. O planejamento prévio, o modus operandi violento e as consequências graves justificam a exasperação da pena-base.

4. A redução da pena por atenuantes deve observar patamar proporcional, mas não pode conduzir à fixação aquém do mínimo legal.

5. O motorista que transporta comparsas armados responde como coautor por latrocínio tentado, afastadas as teses de participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta.

6. O critério para a fração de redução da tentativa é o iter criminis percorrido, cabendo a fração mínima quando o resultado letal é quase consumado.

7. A colaboração processual somente autoriza a redução de pena por delação premiada se efetiva e decisiva para a elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, § 3º, II, e art. 14, II; CP, art. 29, §§ 1º e 2º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.807/99, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 048198881590, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.919.200/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.163.320/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07140353420238070005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006026-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REDUÇÃO DA PENA.

I
. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas de dois réus contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, por duas vezes, e § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), fixando-lhes penas de 26 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão:
(i) definir se cabe a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP;
(ii) verificar a suficiência probatória para a absolvição de Erick quanto ao roubo da vítima “Binho”;
(iii) examinar a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base de Yago;
(iv) estabelecer se a fração de redução das atenuantes deve ser majorada;
(v) analisar a aplicação das teses de cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância a Erick;
(vi) reavaliar a fração de diminuição aplicada ao crime tentado;
(vii) determinar a incidência da causa de diminuição da delação premiada;
(viii) readequar a dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indenização mínima por danos morais não pode prosperar porque, embora formulado, não indicou valor específico, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ, devendo a pretensão ser buscada na esfera cível.

4. A autoria e a materialidade do roubo praticado contra “Binho” estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, policiais e corréus, além da confissão do próprio Erick, sendo inviável a absolvição.

5. A exasperação da pena-base de Yago é idônea, pois a sentença considerou o planejamento prévio da ação criminosa, o modus operandi (uso de arma e concurso de agentes) e as consequências concretas (lesões graves da vítima Bryan), fundamentos aceitos pela jurisprudência.

6. A redução da pena pelas atenuantes deve observar patamar mais razoável, fixado em 1/3 (um terço), sem, contudo, permitir a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7. As teses de cooperação dolosamente distinta e de participação de menor importância não se aplicam a Erick, pois este, ao transportar os comparsas armados e assumir papel essencial na empreitada, agiu em coautoria com dolo eventual quanto ao resultado mais grave.

8. A fração de diminuição da tentativa foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), porque o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com disparos que causaram lesões graves à vítima, aproximando-se do resultado letal.

9. A causa de diminuição pela delação premiada não incide, pois a colaboração de Erick não foi efetiva, não trazendo informações novas ou determinantes para a investigação.

10. Readequada a dosimetria, as penas dos recorrentes são reduzidas para 19 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, além de 65 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido.

2. A palavra da vítima, corroborada por provas policiais e confissões, constitui elemento suficiente para comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

3. O planejamento prévio, o modus operandi violento e as consequências graves justificam a exasperação da pena-base.

4. A redução da pena por atenuantes deve observar patamar proporcional, mas não pode conduzir à fixação aquém do mínimo legal.

5. O motorista que transporta comparsas armados responde como coautor por latrocínio tentado, afastadas as teses de participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta.

6. O critério para a fração de redução da tentativa é o iter criminis percorrido, cabendo a fração mínima quando o resultado letal é quase consumado.

7. A colaboração processual somente autoriza a redução de pena por delação premiada se efetiva e decisiva para a elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, § 3º, II, e art. 14, II; CP, art. 29, §§ 1º e 2º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.807/99, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 048198881590, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.919.200/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.163.320/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07140353420238070005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento aos apelos defensivos e negar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelas defesas de
ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA E YAGO TENÓRIO CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença de ID 14325373, proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A (por duas vezes), §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, às penas de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado

O Ministério Público Estadual apresentou razões recursais no ID 14325382, nas quais postula pela condenação dos réus no pagamento de indenização mínima por danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

A defesa do recorrente Yago apresentou razões recursais no ID 14327224, nas quais postula (1) pela redução da pena-base diante de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e (2) pela redução da pena aquém do mínimo legal pela majoração da redução decorrente da aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

A defesa do recorrente Erick, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 14327219, nas quais postula (3) pela absolvição pelo crime de roubo qualificado praticado contra a vítima “Binho”, por ausência de provas de autoria. Em caráter subsidiário, requer (4) a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) em relação às circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade; reconhecimento da (5) participação de menor importância e (6) da cooperação dolosamente distinta; (7) aumento da fração de redução quanto à causa de diminuição da tentativa e, por fim, (8) pela redução da pena pela delação premiada, na forma do art. 14, da Lei 9807/99.

As partes apresentaram contrarrazões nos ID’s 14327221, 14327184 e 14327232, no sentido do desprovimento do recurso da parte adversa.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 15407868, no sentido do desprovimento dos recursos defensivos e provimento ao recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelas defesas de
ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA E YAGO TENÓRIO CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença de ID 14325373, proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A (por duas vezes), §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, às penas de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado

O Ministério Público Estadual apresentou razões recursais no ID 14325382, nas quais postula (1) pela condenação dos réus no pagamento de indenização mínima por danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP.

A defesa do recorrente Yago apresentou razões recursais no ID 14327224, nas quais postula (2) pela redução da pena-base diante de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e (3) pela redução da pena aquém do mínimo legal pela majoração da redução decorrente da aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

A defesa do recorrente Erick, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 14327219, nas quais postula (4) pela absolvição pelo crime de roubo qualificado praticado contra a vítima “Binho”, por ausência de provas de autoria. Em caráter subsidiário, requer (5) a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) em relação às circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade; reconhecimento da (6) participação de menor importância e (7) da cooperação dolosamente distinta; (8) aumento da fração de redução quanto à causa de diminuição da tentativa e, por fim, (9) pela redução da pena pela delação premiada, na forma do art. 14 da Lei 9807/99.

A exordial acusatória narra que, em 01 de julho de 2023, os denunciados, em comunhão de desígnios e vontades com dois adolescentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas Ítalo Hugo Gonçalves e "Binho", além de terem subtraído a bolsa e a carteira da vítima Bryan Pereira de Araujo. Durante a ação, em razão da resistência oferecida por esta última, o adolescente Leonan efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas nos autos, configurando a tentativa de latrocínio.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) “[...] no dia 01 de julho de 2023, por volta das 03 horas e 59 minutos, na Avenida Antônio Gil Veloso, bairro Itapoã, neste município, os denunciados Erick Rodrigo Silva De Santana, vulgo “Drick Cria” e Yago Tenório Da Conceição, vulgo “Menor Yago”, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes Leonan Vinicius Silva Neves e Luís Fernando Lyrio Goltara, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, os celulares das vítimas Ítalo Hugo Gonçalves e “Binho” e a bolsa contendo a carteira de Bryan Pereira de Araujo, que teria resistido à ação perpetrada, fato que motivou o adolescente Leonan a efetuar disparo de arma de fogo em sua direção, causando as lesões corporais descritas no laudo de fls. 95.

Revelam os autos que o denunciado Erick Rodrigo Silva de Santana exercia trabalho informal como motorista de aplicativo, sublocando o veículo Fiat Siena, cor bege, placas PWLE1E90 de Lucas Paiva de Vasconcelos e, na data dos fatos, teria combinado de sair com Yago Tenório da Silva e com o adolescente Leonan após encerrar as corridas, os buscando no bairro Cidade de Deus, neste município.

Chegando ao local, ao adentrar o veículo, o denunciado Yago, que estava acompanhado dos adolescentes Leonan e Luís Fernando Lyrio Goltara, já indicou a Erick que planejavam “cometer um assalto”, sendo que Leonan adentrou o veículo em posse de uma submetralhadora de fabricação caseira, tendo Erick aderido à ideia, ficando responsável pelo transporte e fuga dos demais. Retira-se, ainda, que como forma de não levantar suspeitas nas possíveis vítimas e chamar a atenção da polícia, Yago, Leonan e Luís Fernando permaneceram no banco de trás, simulando estarem em uma corrida por aplicativo.

Após rodarem por diversos lugares de Vila Velha, os denunciados visualizaram as vítimas andando pela Orla de Itapuã já tarde da noite, oportunidade em que pararam o carro e Yago, Leonan e Luís Fernando desembarcaram, abordando as vítimas e, com o uso da arma de fogo, subtraíram o aparelho de celular e a carteira de Italo Hugo Gonçalves e o celular e o cordão de ouro da vítima identificada apenas como “Binho”.

Ato contínuo, o denunciado Yago abordou a vítima Bryan e subtraiu sua bolsa e a chave do carro, tendo o ofendido reagido e entrado em luta corporal com o denunciado, momento em que o adolescente Leonan efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo a vítima e causando as lesões descritas no laudo de fls. 96, tendo os denunciados e os menores empreendido fuga logo em seguida.

Iniciadas as investigações, foi possível identificar pelas filmagens de segurança do local e testemunhos colhidos o veículo utilizado pelos denunciados, sendo recolhido e periciado no dia do carro, tendo este auxiliado na identificação dos demais corréus. Além disso, verificou-se que Erick, Yago e os adolescentes confessaram a prática do delito em sede policial, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos. (...).”

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciá-los.

1 - Recurso ministerial: Reparação civil por danos sofridos pelas vítimas.

O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em favor das vítimas, sustentando que a gravidade dos delitos de roubo e latrocínio tentado gera um dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a instrução probatória específica.

Ao apreciar referido pedido, o Magistrado sentenciante o rejeitou sob o argumento da ausência de dano material, dado que a res furtiva teria sido integralmente restituída às vítimas, e de ausência de provas em relação à ocorrência de dano moral.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de ser imprescindível que haja requerimento feito na denúncia com menção expressa ao valor pleiteado.

Nesse sentido, “a
Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
RESP n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do
Min
istro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título,
sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
”. (STJ;
AgRg-AREsp 2.510.396
; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel.
Min
. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Ao analisar a denúncia do presente caso, em que pese a presença de requerimento expresso sobre condenação dos réus ao pagamento de danos morais,
o órgão ministerial de primeiro grau não fez menção quanto ao valor pretendido
, inviabilizando o exercício do contraditório e incidindo na ausência do requisito previsto na jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a pretensão indenizatória deve ser buscada na seara cível, onde a matéria poderá ser amplamente debatida.

2 - Recurso de Erick: Absolvição quanto ao crime de roubo qualificado praticado contra a vítima “Binho”.

A defesa do apelante Erick pugna pela absolvição em relação ao roubo praticado contra a vítima identificada como "Binho", ao argumento de fragilidade probatória, uma vez que esta não foi ouvida em juízo.

A
materialidade
delitiva se encontra evidenciada através do Inquérito Policial de fls. 05/235, contendo Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Auto de Apreensão, Laudo da vítima Bryan Pereira, Auto de Reconhecimento indireto de pessoa e Relatório Final, acostado ao ID 46236921.

A
autoria
foi comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Nesse sentido, os Policiais Civis Deogildo Romão Simões e Raphael Calife Damião foram firmes e coerentes em descrever a dinâmica da investigação, que, a partir da identificação do veículo utilizado no crime, logrou êxito em identificar todos os envolvidos. Ambos os agentes da lei confirmam a ocorrência dos múltiplos assaltos, inclusive o que vitimou a pessoa de "Binho", com base nas diligências e nas confissões extrajudiciais.

A vítima sobrevivente a tentativa de latrocínio, Bryan Pereira de Araújo, narrou em juízo, de forma detalhada e segura, como se deu a abordagem perpetrada por três indivíduos, os quais subtraíram pertences seus e de seus amigos, Ítalo e Binho.

Nesse contexto, consoante pacífica jurisprudência deste e. Tribunal, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso, ostenta especial relevância probatória.

APELAÇÃO CRIMINAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima e do ofendido que foram cristalinos em apontar o acusado, sendo tal versão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, não havendo que se falar na pretendida absolvição. 3. Logo, não há nenhuma mácula na sentença a ser corrigida, devendo ser mantida intacta, eis que em perfeita sintonia com o conjunto probatório dos autos e com o princípio da Individualização da Pena. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198881590, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

Além disso, os próprios corréus e o adolescente partícipe confessaram a execução do crime.

O corréu Yago, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática do assalto contra as três vítimas. O adolescente Luís Fernando Lyrio Goltara, ouvido em juízo, também corroborou tal versão, afirmando que, ao passarem pela praia, tiveram a ideia de assaltar as três vítimas. O próprio apelante Erick, embora tenha apresentado versões conflitantes na fase policial, acabou por confessar sua participação, indicando os demais coautores.

A ausência da vítima "Binho" em juízo, que, segundo informações, estaria foragido por envolvimento em outras atividades ilícitas, não tem o condão de infirmar o sólido conjunto probatório, que demonstra, à saciedade, a ocorrência do roubo e a participação do apelante.

2 - Recurso de Yago: Redução da pena-base.

A defesa de Yago alega que a exasperação da pena-base careceu de fundamentação idônea, porquanto o magistrado sentenciante teria se valido de elementos inerentes ao tipo penal.

A r. sentença valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

A
culpabilidade
, entendida como o maior grau de reprovabilidade da conduta, foi negativada em razão do planejamento prévio da ação delitiva. Tal fundamento é idôneo, pois extrapola o dolo normal do tipo penal, revelando um maior desvalor da conduta.

De fato, constam dos interrogatórios dos acusados e dos depoimentos prestados pelos adolescentes que participaram dos assaltos que a empreitada criminosa contou com planejamento prévio, utilização de um automóvel para facilitar a logística empregada no crime, bem como planejamento e divisão de tarefas a serem desempenhadas por cada um dos membros do grupo criminoso.

No mesmo sentido, “
a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do delito - extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme (...) . Não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)
” (STJ - AgRg no HC n. 985.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

As
circunstâncias do crime
foram desvaloradas em razão do
modus operandi
empregado, que incluiu o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, o que, segundo o juízo, aumentou a vulnerabilidade das vítimas. Embora o emprego de arma e o concurso de agentes qualifiquem o crime de roubo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base, desde que a outra seja utilizada na terceira fase, evitando-se o
bis in idem
.

No mesmo sentido, “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, no delito de roubo, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.919.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Por fim, as
consequências do crime
foram consideradas graves, especialmente em relação ao latrocínio tentado, em que a vítima Bryan foi alvejada por disparo de arma de fogo, permanecendo com o projétil alojado no corpo e sofrendo internação hospitalar. Tal fundamentação é concreta e idônea, pois as sequelas físicas e psicológicas sofridas pela vítima extrapolam o resultado típico da tentativa, justificando a exasperação da pena-base.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não merecendo reparo.

3 - Recursos de Erick e Yago: Majoração da fração de redução pelas circunstâncias atenuantes.

As defesas de ambos os réus pleiteiam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes reconhecidas (menoridade relativa e confissão espontânea), e a defesa de Yago postula, ainda, a redução da pena aquém do mínimo legal.

O Código Penal não estabelece um
quantum
fixo de redução para as circunstâncias atenuantes, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, fixar o patamar de redução, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fração de 1/6 (um sexto) é um parâmetro jurisprudencialmente aceito, mas não obrigatório.

No caso, o magistrado sentenciante reduziu a pena em apenas 06 (seis) meses para cada crime, em razão da incidência de duas circunstâncias atenuantes, o que não se mostra razoável e proporcional, devendo a dosimetria da pena ser readequada aos patamares estabelecidos pela jurisprudência.

Todavia, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal por força do entendimento consolidado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça.

4 - Recurso de Erick: Cooperação Dolosamente Distinta e Participação de Menor Importância.

A defesa de Erick sustenta as teses de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP) e de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), ao argumento de que sua conduta se limitou ao transporte dos executores, pretendendo participar apenas de um crime de roubo, e não de latrocínio.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (art. 29, “
caput”
).

A figura da cooperação dolosamente distinta exige a comprovação de que o agente não anuiu, nem mesmo a título de dolo eventual, com o resultado mais grave, que lhe era imprevisível.

No caso, ao se dispor a conduzir coautores armados com uma submetralhadora de fabricação caseira para a prática de roubos durante a madrugada, o apelante Erick assumiu o risco de que a violência empregada na empreitada criminosa pudesse evoluir para um resultado mais gravoso, como a morte ou a lesão corporal grave da vítima, o que caracteriza o dolo eventual em relação ao crime de latrocínio.

Da mesma forma, não há que se falar em participação de menor importância.

A conduta de Erick, como motorista do veículo, foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, garantindo não apenas a chegada ao local do crime, mas, principalmente, a fuga rápida e segura dos executores.

Trata-se de clara hipótese de coautoria por divisão de tarefas, na qual cada agente desempenha um papel fundamental para o êxito do plano delitivo, afastando a aplicação da redutora do art. 29, § 1º, do CP.

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Para se concluir de forma diversa, sobretudo no sentido de que o agravante não forneceu a arma do crime, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

5 - Recurso de Erick: Fração de redução pela tentativa.

A defesa de Erick pleiteia a majoração da fração de redução pela tentativa para patamar superior a 1/3 (um terço).

O critério para a fixação do
quantum
de redução da pena na tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução.

No caso em tela, a execução do crime de latrocínio teve seu ‘iter criminis’ quase que totalmente preenchido, justificando a aplicação da fração mínima.

A vítima Bryan não apenas foi abordada e teve seus bens subtraídos, como também reagiu, entrou em luta corporal com um dos agentes e foi efetivamente atingida por disparos de arma de fogo, que resultaram em lesões graves e internação hospitalar.

No mesmo sentido, “
A aplicação da fração de diminuição da pena pela tentativa observou o critério do iter criminis percorrido. A adoção da fração mínima de 1/3 foi justificada pela região vital atingida pelo projétil disparado contra a vítima, indicando a extrapolação da normalidade do tipo penal
” (AgRg no REsp n. 2.057.402/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Portanto, diante da proximidade do resultado letal, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se escorreita e proporcional à gravidade do fato, não havendo margem para alteração.

6 - Recurso de Erick: Delação Premiada.

Por fim, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 (delação premiada).

Para a concessão do referido benefício, a lei exige que a colaboração do acusado seja voluntária e, principalmente, efetiva, resultando na identificação dos demais coautores, na localização da vítima com integridade física preservada ou na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Conforme se extrai dos autos e do parecer ministerial, a suposta colaboração de Erick não preencheu o requisito da efetividade.

O apelante apenas confirmou os nomes de seus comparsas em momento posterior, quando sua participação na empreitada criminosa já estava devidamente delineada pelas investigações, notadamente pela identificação do veículo.

Sua colaboração não trouxe elemento novo ou decisivo para a elucidação dos fatos, não indicou o paradeiro das armas ou dos bens subtraídos, e, portanto, não teve o condão de alterar os rumos da investigação, que já seguia em direção aos demais envolvidos.

No mesmo sentido, “
A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei nº 11 .343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos
” (TJ-DF 07140353420238070005 1927827, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024).

Portanto, a colaboração do recorrente Erick se enquadra, apenas, no conceito jurídico de confissão, não sendo cabível ao caso em apreço a aplicação da redução da pena pelo instituto da delação premiada.

7 - Dosimetria:

Passo a nova dosimetria da pena, ressaltando que farei fundamentação única para os dois recorrentes, já que a pena de ambos resultou de idêntica motivação.

7.1 Crime de roubo qualificado:

Em relação ao crime de
roubo qualificado
, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes agravantes. Diante da concomitância das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando em uma pena intermediária de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistentes causas de diminuição, presente as causas de aumento previstas no §2º, incisos I e § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB (concurso de agente e emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena na maior delas - 2/3 (dois terços) -
fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, diante da continuidade delitiva (dois crimes de roubo qualificado), exaspero a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

7.1.2 Latrocínio tentado:

Em relação ao crime de
latrocínio tentado
, mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Ausentes agravantes. Diante da concomitância das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando em uma pena intermediária de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa, à qual deverá ser aplicada em sua fração mínima - 1/3 (um terço) - de modo que a
pena definitiva será de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

7.1.3 Corrupção de menores:

Não há alterações a serem feitas na dosimetria do crime de corrupção de menores, tendo em vista que a pena definitiva restou fixada no mínimo legal, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por força de aplicação de circunstâncias atenuantes, diante do entendimento previsto na
Súmula nº 231 do STJ
.

7.1.4 Concurso material:

Diante do concurso material,
o somatório das penas fica estabelecido em 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantidos o regime inicialmente fechado e a prisão preventiva, nos moldes já previstos na sentença recorrida.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para reduzir a pena dos recorrentes para 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época dos fatos.

É como voto.